Tribunal: TJPA
Processo: 0805182-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805182-06.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CELMA DE SOUSA NERES

AGRAVADO: SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. AJUIZAMENTO NA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

DECISAO AGRAVADA, DECLINANDO DA COMPETENCIA PARA A COMARCA DE JOINVILE-SC. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDITIONES
(ART. 43 DO CPC) POR TRATAR-SE DE DEMANDA DE JURISDIÇÃO MENORISTA. APLICAÇÃO DO ART. 147, I E II, DO ECA. JURISPRUDENCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 383 DO STJ ("
A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES CONEXAS DE INTERESSE DE MENOR É, EM PRINCÍPIO, DO FORO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DE SUA GUARDA
"). GUARDA DE FATO DA MENOR EXERCIDA PELO PAI/ORA AGRAVADO, À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DOMICILIO DO DETENTOR DA GUARDA. CIDADE DE JOINVILLE, SANTA CATARINA. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INTRUMENTO N. º 0805182-06.2019.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: C. D. S. N.

Advogados: Dra. Tathiana Assunção Prado, OAB/PA nº 14.531-B, e outros.

AGRAVADO: S. C. D. S.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
C. D. S. N.
contra decisão (ID 1881832, fl. 49) exarada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de regulamentação de guarda com pedido de tutela antecipada (Processo nº 0805350-82.2019.814.0040) ajuizada em desfavor de
S. C. D. S.
, com o seguinte teor:

A autora informa que não estava na posse da menor, que estaria no Estado do Maranhão e depois levada para cidade de Joinvile, Estado de Santa Catarina.

Conforme o Estatuto da Infância e Adolescência, o domicilio do menor é o competente para processar e julgar a presente guarda, já que a autora não detinha a guarda de fato no momento em que a menor foi levada pelo pai.

Assim, firmo minha incompetência e determino a remessa para Comarca de Joinvile-SC, competente para processar e julgar a presente guarda.

Publique-se. Intime-se.

Em suas razões,
a agravante conta que, após
o fim do relacionamento com o agravado, em julho/2013, os três filhos do casal ficaram, sob a guarda de fato da agravante

que lhes dirigiu sozinha a criação, educação e o sustento, proporcionando-lhes o ambiente saudável para

seu desenvolvimento, não tendo o agravado contribuído com nenhum valor ou apoio durante todo esse

tempo.

Sustenta que a menor
M. N. D. S., foi passear na casa da avó materna que mora na cidade de Lago dos Rodrigues/MA e acabou passando um tempo residindo com a avó, período que perdurou até abril/2019, vez que, naquele momento, estava desempregada, enfrentando dificuldades financeiras.

Afirma que, em abril/2019, foi buscar a sua filha em Lago dos Rodrigues/MA e, quando chegou à referida cidade, foi surpreendida com a notícia de que o pai/ora agravado também estava lá para visitar a menor, entretanto, no dia 19/04/2019, o genitor da criança a subtraiu sem avisar ninguém da família.

Acrescenta que somente, após alguns dias, teve notícias de que o recorrido teria carregado a filha para a cidade de Joinville/SC, onde mora atualmente, informação confirmada pelo mesmo via telefone.

Diante dos fatos, ajuizou
a ação em epígrafe
para ter seu direito de mãe resguardado com a declaração de guarda definitiva em seu favor.

Defende que a decisão agravada não merece prosperar, pois o domicilio da menor é a cidade de Parauapebas/PA, tendo a mesma passado somente um período na casa de sua avó em Lago dos Rodrigues/MA, logo, de acordo com a ordem objetiva legal, o foro competente é do domicilio do alimentando, ou seja, a competência para julgar e processar a referida ação é da Vara da Família da Comarca de Parauapebas/PA.

Argui, ainda, que, caso não seja esse o entendimento, que seja encaminhado os autos ao juízo competente da comarca de Lago da Pedra/MA, à qual a cidade de Lago dos Rodrigues, onde a menor viveu temporariamente, é subordinada, viabilizando assim a ampla defesa da recorrente.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de restabelecer a guarda a genitora, ora agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo.
E, no mérito, o provimento do recurso.

Por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Em decisão no ID
1887084,
fls. 46-50, foi concedida a
gratuidade da justiça a recorrente
e
indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Certidão no ID
2962117,
fl. 55 acerca da ausência de apresentação das contrarrazões.

Instando a se manifestar, o representante do Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
3024613,
fls. 57-60).

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo a parte agravante beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O
mérito
cinge-se sobre a competência ou não do juízo da
2ª vara cível e empresarial de Parauapebas para processar e julgar Ação de regulamentação de guarda com pedido de tutela antecipada (Processo nº 0805350-82.2019.814.0040).

Primeiramente, vale destacar que o presente Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória relacionada à definição de competência, foi admitido em obediência à interpretação extensiva das hipóteses contidas no
artigo 1.015
dada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ.

3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo.

4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual.

5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) – grifo nosso.

Passamos a análise meritória do caso em concreto.

Vale frisar, inicialmente, ser cabível a modificação da competência jurisdicional na espécie, como exceção ao princípio da
perpetuatio jurisditiones
, em razão da natureza absoluta da jurisdição menorista, por força do art. 147 do ECA analisado sistematicamente com o art. 43 do CPC/2015, segunda parte.

Art. 147 do ECA - Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

Art. 43 do CPC -

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. HIPÓTESE CONCRETA. PECULIARIDADES. MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. 1. A competência é fixada no momento da propositura da ação (art. 87 do CPC/1973) e, à luz do Código de Processo Civil de 2015, no instante do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC/2015). 2. A modificação da competência relativa não pode ocorrer de ofício pelo juiz em virtude da regra da perpetuação da jurisdição. 3. O princípio do juiz imediato está consagrado no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no Estatuto é determinado pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.
4. A jurisprudência do STJ firmou a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC/1973 diante da incidência do art. 147, I e II, do ECA, no sentido de que deve prevalecer a regra especial em face da geral, respeitadas as peculiaridades do caso concreto.
5. Na hipótese dos autos, há circunstâncias aptas a manter a competência do juízo do momento da propositura da ação, pois o que pretende o recorrente, por vias indiretas, é o acolhimento da exceção de suspeição previamente rejeitada pelas instâncias de origem, agindo com o intuito de procrastinar a ação de guarda dos filhos do ex-casal ajuizada pela recorrida. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1576472/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) – grifo nosso.

Aprofundando o tema acerca de qual foro seria o competente para processar e julgar as causas de interesse de menor, a Corte Superior editou
o enunciado da Súmula 383/STJ com a seguinte redação: "
A competência para

processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro

do domicílio do detentor de sua guarda
".

Neste contexto, depreende-se dos autos que, quando do ajuizamento da ação originária deste recurso - Ação de regulamentação de guarda com pedido de tutela antecipada de urgência de busca e apreensão da menor (Processo nº 0805350-82.2019.814.0040),
em 10/6/2019
, a recorrente/ então autora já tinha conhecimento do endereço da parte ora agravada na cidade de Joinville/ Santa Catarina, bem
como do fato de que a menor
, desde 19/4/2019
, já estava sob a guarda de fato do pai/ora agravado, residindo naquela cidade, de acordo com os termos da
petição inicial no ID 1881828, fls. 31-38, da qual também se verifica que não há pedido de alimentos na demanda
.

Desta feita, conclui-se que à época do ajuizamento da ação em foco (
10/6/2019), quem detinha a guarda de fato da criança era o pai/ora agravado, desde 19/4/2019, portanto há quase dois meses.

Logo, em atendimento a orientação da Sumula nº 383/STJ, o juízo
competente para processar e julgar a ação de guarda - demanda de interesse de menor - é a comarca de
Joinville/ Santa Catarina, local do
domicílio do detentor da guarda da criança em questão, cuja localização também já era de
conhecimento da autora/ora agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
06
de maio de 2020.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2020